Tribunal: TJBA
Processo: 8053939-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053939-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LILIANE SANTANA DE SA

Advogado(s)
:
IAGO MOREIRA NOVAES SANTOS

AGRAVADO: MOACYR DE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR

Advogado(s)
:
Renilson da Silva Oliveira

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE E DA POSSIBILIDADE.
REQUISITOS NÃO VERIFICADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de arbitramento de alimentos provisórios formulado por ex-cônjuge. O agravante sustenta sua dependência financeira e pleiteia a fixação de pensão alimentícia transitória, com base nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil. O recurso foi conhecido por ser tempestivo, adequado à hipótese do art. 1.015 do CPC e isento de preparo, diante da concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão de alimentos provisórios a ex-cônjuge, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, sendo cabíveis apenas quando comprovada a impossibilidade de o alimentando prover o próprio sustento, mesmo tendo capacidade laborativa, desde que ausente inserção no mercado de trabalho.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade da fixação de alimentos transitórios a ex-cônjuge como medida de apoio financeiro temporário, desde que evidenciada a necessidade e a ausência de condições de autossustento.

A presunção de necessidade não se aplica aos ex-cônjuges, sendo imprescindível a comprovação da dependência econômica e da insuficiência de recursos, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.

No caso concreto, o agravante não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar sua efetiva necessidade, tampouco a capacidade financeira do agravado para suportar o encargo, limitando-se a alegações genéricas.

A análise aprofundada sobre o direito aos alimentos dependerá da instrução probatória, não sendo possível o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos provisórios entre ex-cônjuges exige prova concreta da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, inexistindo presunção legal dessa necessidade.

Os alimentos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional e transitório, cabíveis apenas quando comprovada a ausência de condições mínimas de subsistência e dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

A ausência de elementos probatórios sobre a real situação financeira das partes inviabiliza o deferimento liminar do pedido de alimentos, cuja análise demanda dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 1.015, inc. II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.911.218/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 01.06.2021, DJe 08.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8053939-98.2024.8.05.0000, onde figura, como agravante,
LILIANE SANTANA DE SA
, e, como agravado,
MOACYR DE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente Agravo, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04